Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711419-22.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARAUJO &amp; GODOY CONSTRUTORA INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - ME APELADO: SIRLENE GRAZIELE FAUSTINO D E C I S Ã O O apelante deixou transcorrer o prazo sem regularizar sua representação processual (ID 19624058), conforme determinado pelo despacho de ID 16302343. Notoriamente, o descumprimento da obrigação em face recursal leva ao não conhecimento do recurso, conforme dispõe o art. 77, § 2o, I, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 17 de setembro de 2020 21:36:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator